Tribunal: TJBA
Processo: 8089072-04.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8089072-04.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ELIENE DE OLIVEIRA FRAGA

Advogado(s)
:
LUIZ AMERICO BARRETO ALBIANI ALVES JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONDENAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. PAGAMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA. COMPENSAÇÃO. TETO REMUNERATÓRIO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Insurge-se o ente público em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando-o ao pagamento do
va
lor convertido das licenças-prêmio.

II. Questão em discussão

2. Há 3 (três) questões em discussão: saber se (i) deve haver compensação de eventuais parcelas pagas administrativamente; (
ii
) incide o teto remuneratório no valor da indenização; e se (
iii
) deve ser afastada a multa pelo caráter protelatório dos embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3. A compensação de eventuais parcelas pagas administrativamente e a incidência do teto remuneratório são questões a serem verificadas na liquidação e cumprimento de sentença.

4. A oposição de embargos de declaração, com indicação de vícios evidentemente inexistentes no julgado, demons
tra seu caráter protelatório, justificando a aplicação de multa.

IV. Dispositivo e tese

5. Sentença mantida.

6. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8089072-04.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante o
ESTADO DA BAHIA
e como apelada
ELIENE DE OLIVEIRA FRAGA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator